Tribunal: STF
Processo: RE 1535990
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DIFERENÇA ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. ADMISSÃO EM PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DEVIDO APENAS AOS SERVIDORES COM VÍNCULO DE EFETIVIDADE, ADMITIDOS NO SERVIÇO PÚBLICO VIA CONCURSO, CONSOANTE ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARE 1.306.505-RG (TEMA Nº 1157 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ADI 3609 E ADI 3636. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



     1 – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandada, ora recorrente, haja vista sentença que julgou procedente a pretensão autoral de abono de permanência. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a parte autora, ora recorrida, não preencheu os requisitos para o recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença. Conforme se extrai dos autos, a parte recorrida foi admitida em 27/08/1987 (ID 11538280 e ID 11538281) e é estabilizada, sem comprovação de ingresso por concurso público (ID 11538283).



    2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido.



    3 – Mister que o juiz observe, com regularidade, as decisões vinculantes promanadas do Pretório Excelso, devendo aplicá-las quando lhe for submetida questão circunstante ao assunto veiculado, em prestígio à estabilidade e coesão necessárias à prestação jurisdicional e inerentes à segurança jurídica (art. 927, e 1.013, §1º, do CPC).



    4 – Nos termos da Constituição Federal, a estabilidade do servidor público pode ser adquirida após aprovação em concurso público e submissão ao estágio probatório (CF/88, art. 37, II c/c 41) ou na hipótese do art. 19 do ADCT. Nessa última hipótese, obtém a estabilidade o servidor público que estava em exercício há pelo menos cinco anos continuados, em 05 de outubro de 1988.



    5 – Conforme decisão proferida no julgamento do ARE nº 1.306, Tema nº 1.157 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no qual o Servidor Público que ingressou sem participar de concurso de provas ou de provas e títulos não pode adquirir a efetividade, fixando a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609” (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).



    6 – No julgamento da ADI 3636/RS, o STF firmou o entendimento de que “não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos” (ADI 3636, Rel.: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, publicado em 07/01/2022)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19; e 97; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente